Tribunal: TJPA
Processo: 0806829-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806829-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA ROMAO DE LIMA

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806829-31.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
SANDRA ROMAO DE LIMA
.

AGRAVADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE CA – LIMINAR – PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO MANDAMUS – CARÁTER SATISFATIVO - RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806829-31.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
SANDRA ROMAO DE LIMA
.

AGRAVADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Relatório.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interpostos pelo
SANDRA ROMÃO DE LIMA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado contra
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada.

In casu, o pedido de liminar, conforme requerido, tende a esgotar o objeto do writ, confundindo-se com o próprio pedido mediato, eis que o conceder equivaleria a satisfazer, por inteiro, a pretensão, quedando esvaziado o próprio sentido da ação constitucional em seu mérito.

Assim, se atendida a pretensão ora requerida em sede de ação mandamental, estar-se-ia, de forma antecipada, concedendo o próprio direito substancial destinado à proteção pugnado no mérito da causa.

O acolhimento da liminar, dessa forma, encontra obstáculo, por expressa vedação legal, consoante o disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92 c/co art. 1.059, do CPC.

Logo, a alegada plausibilidade do direito, um dos quesitos autorizadores da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a autorizar a antecipação pretendida, sendo mais prudente o estabelecimento do contraditório para melhor elucidação dos fatos.

Diante das razões expostas, INDEFIRO a liminar pleiteada.

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora, pessoalmente, para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

INTIME-SE, eletronicamente, o ESTADO DO PARÁ, por meio de sua PROCURADORIA JURÍDICA, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n°12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, e art. 9°, §1°, da Lei n° 11.419/06, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.”

Alega a Agravante que possui direito de obter a revalidação simplificada de seus diplomas de medicina perante a UEPA, nos termos da Res. 03/2016 do CNR e da Portaria 22/2016 do MEC.

Afirma que a agravante fez protocolo perante a UEPA de requerimento administrativo solicitando revalidação de seu diploma do curso de medicina, expedido por Universidade acreditada no Arcu-Sul.

Aduz que a agravada, em seu Edital “ilegal”, contrariando a legislação especial, não previu a modalidade de revalidação simplificada, a qual a parte Impetrante faz jus de concorrer, tendo em vista especialmente a Resolução 3782/22, que declara expressamente perpetração de ato ilegal em não prever revalidação na forma simplificada, matéria inclusive pacificada recentemente no TRF 1ª Região.

Ressalta que o pedido da agravante encontra fundamento no RES. 03/2016 do CNE e na Portaria 22/2016 do MEC, segundo as quais, o processo de revalidação simplificada deve ser admitido a qualquer data e encerrado em até 60 dias, contados do protocolo administrativo do pedido de reavaliação.

Acrescenta que foi apresentado pela agravante o diploma da universidade creditada no Sistema Arcu-Sul, o que atrai a revalidação simplificada, na forma do art. 12 da Resolução 03/2016 do CNE.

Aduz a necessidade de deferimento da antecipação de tutela, nos termos do inciso I do art. 1019 do CPC, ante a verificação do
fumus boni iuris
, verificado na violação das normas da Res. 03/2016 do CNE e da Portaria 22/2016 do MEC. E o
Periculum in mora
estaria presente na necessidade de exercer sua profissão no país e prover o próprio sustento e de seus dependentes, uma vez que o médico formado no exterior deve revalidar o seu diploma no Brasil para ficar devidamente autorizado a exercer a Medicina em solo brasileiro.

Ao final requereu:

“
1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos e documentos a ele acostados;

2. A concessão IMEDIATA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARS, para determinar que a Agravada proceda ao processo de revalidação simplificada do diploma de medicina da parte Agravante, mediante o recebimento da documentação e devido processamento e apostilamento, dentro do prazo legal de 60 dias, conforme procedimento previsto no § 2º do art. 11 daResolução03/2016 do CNE.

3.Que a intimação do agravado se dê por meio de Oficial de Justiça;

4.Ao final, dar provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. Decisão monocrática, que indeferiu o pedido de tutela antecipada;(...)”

Indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. ID 9440955.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 9853874.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806829-31.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE:
SANDRA ROMAO DE LIMA
.

AGRAVADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso, o mérito da ação ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância.

In casu
, verifico que cerne do presente recurso versa quanto o acerto ou não da decisão
a quo
que indeferiu o pedido liminar pleiteado no Mandado de Segurança, sob o argumento de que se confunde com o mérito.

A agravante pleiteia a reforma da decisão
a quo
que indeferiu pedido liminar, no sentido de determinar que a parte agravada proceda ao processo de revalidação simplificada do diploma de medicina da parte agravante, mediante o recebimento da documentação e devido processamento e apostilhamento, dentro do prazo lega de 60 dias, conforme procedimento previsto no § 2º do art. 11 da Resolução 03/2016 do CNE.

Conforme se observa, o pleito liminar confunde-se com o mérito do processo principal, de forma que caso concedido em sede liminar, acaba por exaurir por completo o mérito da ação. Neste sentido, também foi indeferido o pedido liminar recursal, posto que o objeto do mandado de segurança é justamente a revalidação do diploma de medicina.

Portanto, entendo como escorreita a decisão agravada, considerando que a matéria é complexa e necessita de análise minuciosa do mérito, não sendo possível exaurir o assunto em sede de liminar, consequentemente, deve ser apreciado em momento oportuno, restando inviabilizado seu deferimento ou indeferimento neste momento em razão de seu nítido caráter satisfativo.

O Recurso de Agravo de instrumento se presta para analisar decisão interlocutória proferida no processo principal, porém jamais se pode ser utilizado para se alcançar a resolução definitiva de mérito.

Segue Jurisprudência no assunto:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO EM CARÁTER LIMINAR REJEITADO. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. Não se presta o Agravo de Instrumento a resolver definitivamente a questão meritória, uma vez que o pedido liminar se refere à transferência de lotação da servidora para outra cidade, assim, identifica-se que o pedido liminar é o mesmo pedido de mérito. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-MT - AI: 10002315120188119005 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/06/2019)

A decisão agravada merece ser mantida, posto que o pedido liminar se confunde o mérito do mandado de segurança, portanto, o presente agravo deve ser desprovido, ante ao caráter satisfativo do pedido.

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE CA – LIMINAR – PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO MANDAMUS - PRETENSÃO DE ELIMINAR PROVA DE APTIDÃO FÍSICA DO EDITAL – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser indeferida a liminar, cujo pedido se confunde com o próprio mérito do mandamus, tendo em vista seu caráter satisfativo, porque esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional.

(TJ-MS - AI: 14052352620188120000 MS 1405235-26.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 10/07/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022